Tribunal: TJSP
Processo: 2212453-82.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212453-82.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados ELIDE BENETTI, ANTONIO CALÇA,
ANTONIO CARLOS BOTELHO, AURORA CONTE DE SOUZA, CAROLINA JULIA
SPATUZZI NOGUEIRA, FLAVIA APARECIDA DOS SANTOS, JOÃO BATISTA
PAULO VITORIO, LILIAN BARDY SANTOS DINIZ, LINDA TOSCHI CIOCCI,
LUCIA HELENA DIAS DE SOUZA, MARIA RITA CINTRA COELHO, MYACO
FUZII BABA, NELSON GARCEZ, SILVANA CAPPELLINI e VITORIA MUGAYAR
CAMPANHOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212453-82.2018.8.26.0000 -Voto no 13381
2
Voto no 13.381
Agravo de Instrumento no 2212453-82.2018.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Agravados: ELIDE BENETTI E OUTROS
Juíza de Primeiro Grau: Dr.a Christiene Avelar Barros Cobra
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Lei no 11.960/09.
Ofícios requisitórios expedidos depois de 25 de março de
2015.
Pretensão
fazendária
de
aplicação
da
TR.
Inadmissibilidade. Aplicação do Tema no 810. Precedente
vinculante e de aplicabilidade imediata. Agravo desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado pela São Paulo Previdência -
SPPREV de decisão que reconheceu a necessidade de complementação do saldo de
requisitório, afastando a incidência da TR e determinando a aplicação do IPCA-E a partir
de 26 de março de 2015.
Assevera a agravante o equívoco da decisão, pois o cálculo por ela
apresentada se baseia na tabela oficial desta Corte, em consonância com o julgamento do
Supremo Tribunal Federal em modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 4.357
e 4.425.
Afirma que, enquanto não transitada em julgado a decisão do Supremo
Tribunal Federal a respeito do Tema 810 de Repercussão Geral, ainda vigem as disposições
da Lei o 11.960/09, destacando a possibilidade de recurso com provável efeito infringente
ou futuras modulações.
Ressalta, adicionalmente, que a atualização deve respeitar a lei vigente à
data de sua aplicação e que a tese firmada no Pretório Excelso não está em conformidade
com o julgado que lhe deu origem, porquanto o Relator do Tema teria expressamente
consignado que "devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e
de condenações judiciais da Fazenda Pública", com remissão ao julgado nas ADI ́s 4357 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212453-82.2018.8.26.0000 -Voto no 13381
3
4425 e à decisão que nelas se tomou pela aplicação do IPCA-E somente após 25.03.2015 e,
por essa razão, é de utilizar a TR até que ocorra a expedição de ofício requisitório, a partir
da qual seria possível a correção pelo IPCA-E.
Nestes termos, pretende a obtenção de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, a reforma da decisão com o reconhecimento da suficiência do depósito e a extinção
da execução (fls. 26/37).
Contraminuta a fls. 261.
É o relatório.
O agravo não merece guarida
Com efeito, consignou-se no título exequendo a aplicação nos juros e
atualização monetária da Lei no 11.960/09 (fls. 60/67), tendo a r. decisão que se pretende
revista reconhecido como “inadmissível a continuidade da utilização da TR como índice de
correção monetária dos débitos da Fazenda, ante a declaração expressa de
inconstitucionalidade manifestada pelo E. Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357 e
4425” (fls. 253/254).
No caso, os ofícios requisitórios de pequeno valor foram protocolados
depois de 25 de março de 2015; e nessa hipótese, não se tratando de precatório expedido
antes do julgamento das ADIs, a modulação destas não afeta os autores da ação de origem.
Para o caso, a questão já restou definida pelo Supremo Tribunal Federal
na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja disciplina processual, prevista no
artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, vincula os demais julgados, de todas as
Instâncias; não sendo demasiado assinalar que tais parâmetros têm aplicação imediata, e
conforme entendimento daquele Sodalício não se faz necessário o trânsito em julgado do
paradigma para a aplicação do precedente firmado em repercussão geral às causas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212453-82.2018.8.26.0000 -Voto no 13381
4
versem sobre o mesmo tema1.
E, nessa esteira, na apreciação do RE no 870.947/SE, adotado como
paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(grifo nosso).
Demais disso, ao apreciar embargos de declaração no caso piloto, o
Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212453-82.2018.8.26.0000 -Voto no 13381
5
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
De rigor a rejeição da impugnação, portanto.
De todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a proceder em
relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada da mesma força
obrigatória do julgado originário.
Por fim, “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença” (Tema 408 de recursos repetitivos).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desse voto.
BANDEIRA LINS
Relator